Tribunal: TJSP
Processo: 2002940-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2007 e 2009 a 2011 – Municipalidade de Sorocaba – Desnecessidade de dilação probatória – Exceção de pré-executividade conhecível (súm. 393 do STJ) – CDA sem indicação do processo administrativo – Ausência de dado não prejudicou agravante, que impugnou administrativamente a cobrança logo após ajuizamento da execução fiscal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2007 e 2009 a 2011 – Municipalidade de Sorocaba – Desnecessidade de dilação probatória – Exceção de pré-executividade conhecível (súm. 393 do STJ) – CDA sem indicação do processo administrativo – Ausência de dado não prejudicou agravante, que impugnou administrativamente a cobrança logo após ajuizamento da execução fiscal – Possibilidade de substituição do título executivo – Devido exclusão de multa moratória aplicada em duplicidade sobre dívida do exercício de 2007 – Multas aplicadas de acordo com percentuais previstos em Lei – Indevida redução – Correção e juros – Devida limitação à SELIC até a entrega em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – Jurisprudência do TJSP e do STF (tema 1062) – Aplicação da SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da EC no 113/2021 – Recurso do contribuinte parcialmente provido.